Tribunal: TCU
Processo: 010.693/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7220/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.693/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pereira de Souza (XXX.681.068-XX); Andre Luis Messetti Christofoletti (XXX.448.968-XX); Jessica Luana de Andrade (XXX.445.118-XX); Julie Christine Scaloppi (XXX.080.338-XX); Lana Dias da Silva (XXX.311.568-XX); Leticia Vieira (XXX.345.018-XX); Mateus Roberto dos Santos (XXX.913.558-XX); Renan Carolino Namiuti (XXX.730.888-XX); Rineker Brasil dos Santos (XXX.361.608-XX); Rosana Aparecida Rocha (XXX.814.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.